Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASOS. VÍCIOS. MEMORIAL DESCRITIVO. DISCREPÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor rege o relacionamento entre as partes e que o condomínio possui legitimidade para atuar na defesa de seus condôminos, no caso, na qualidade de consumidor, afasto assim as preliminares arguidas pela Apelante quanto a essas matérias.
2. Não existe incongruência entre os pedidos e os fatos narrados na inicial e o valor da causa deve ser impugnado em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, não havendo correção a ser realizada neste item.
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4. Indeferida a realização de prova pericial, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim, afasto as respectivas preliminares.
5. Ademais, eventuais diferenças entre o que foi efetivamente entregue e o que faltou realizar na obra, bem como custos com correções, ainda serão fruto de liquidação de sentença, onde as empresas poderão apresentar seus argumentos. A prova realizada nos autos é suficiente para que se reconheça que existiu discrepância entre o que consta do memorial descritivo e o que foi efetivamente entregue, bem como, que o imóvel contém problemas de edificação que não podem ser atribuídos a má conservação, como defende as requeridas.
6. A questão referente a legitimidade de ex-sócios para responderem diante da desconsideração da personalidade jurídica das empresas não devem ser enfrentadas nos presentes autos em que se discute a existência ou não da responsabilidade das várias empresas, com histórico de troca de empreendimentos e sócios, visto que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica possui regramento e limitações definidas em lei, devendo ser arguidas no momento e instrumento processual oportuno, sob pena de ampliar em demasia o objeto da demanda, impedindo que o julgamento e solução da lide seja realizado em tempo razoável, não constituindo isso negativa de prestação jurisdicional, violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa.
7. A simples transferência de propriedade ou de empresa responsável pelo empreendimento não isenta a empresa que participou da venda e do lançamento e da comercialização dos imóveis da responsabilidade que assumiu com os consumidores.
8. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.